Tribunal: STF
Processo: RE 116082
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
MAGISTRADO. ADICIONAL POR TRIENIO. LEI COMPLEMENTAR N. 35/79.
ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO.
- EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA
CORTE, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, O PRESENTE
RECURSO SÓ PODE SER EXAMINADO QUANTO A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO.
- FALTA, POREM, DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM
CAUSA (SÚMULA 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.